Tribunal: STF
Processo: AI 492690
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade. Petição
de recurso extraordinário. Data de protocolo. Carimbo ilegível.
Prova da tempestividade. Falta. Agravo regimental não provido.
Aplicação da Súmula nº 639. O carimbo de protocolo na cópia da
petição do recurso extraordinário deve estar legível, para efeito de
 verificação da tempestividade